Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. REsp n. 1.657.156/RJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O litisconsórcio representa a união de vários legitimados em um dos polos da demanda. O artigo 114 do Código de Processo Civil preconiza que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida.

2. Quanto a necessidade da União figurar como litisconsorte passiva em ações cujo pedido é o fornecimento de medicamentos, esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado ao assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que o fornecimento é de responsabilidade solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face da União, ou do Estado/Distrito Federal ou do Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese.

3. Uma vez não utilizadas ou esgotadas os medicamentos padronizados ou motivado a impossibilidade de serem ministrados, não é possível deduzir a pretensão em face do Distrito Federal para fornecê-los apenas por conta de indicação e preferência médica ou conveniência do paciente (REsp n. 1.657.156/RJ).

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.